Tribunal: TJMT
Processo: 1046592-42.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046592-42.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS APÓS RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
REJEITADA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO NA RESCISÃO. ART. 22, §2o, DA LEI 8.906/94.

TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. TRABALHO EFETIVO COMPROVADO. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que arbitrou honorários advocatícios após rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços.

2. Alegações de nulidade por
cerceamento de defesa
, quitação integral, inexistência de proveito econômico e excesso no arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há
quatro
questões em discussão:
(i) Verificar se houve julgamento fora dos limites do pedido; (
ii
) Definir se a rescisão unilateral autoriza arbitramento proporcional de honorários; (
iii
) Analisar se termos de quitação abrangem integralmente a prestação de serviços; e (
iv
) Examinar se o arbitramento fixado é excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Não há
cerceamento
de defesa quando o julgamento antecipado se baseia em elementos suficientes para o convencimento do juízo, sendo legítimo o indeferimento de prova oral considerada irrelevante.

5.
A rescisão unilateral e imotivada do contrato, sem cláusula de remuneração específica, autoriza o arbitramento judicial proporcional, conforme art. 22, §2o, da Lei 8.906/94.

6.
Os termos de quitação possuem caráter genérico e não comprovam a satisfação integral da obrigação.

7.
O arbitramento observou os parâmetros legais de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à extensão do trabalho realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1.
A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito permite o arbitramento de honorários na ausência de previsão específica para essa hipótese.
2
.
Termos
de quitação genéricos não afastam o direito ao recebimento pelos serviços efetivamente prestados. 3. O arbitramento deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85; Lei 8.906/94, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1604351 MG 2019/0312071-3, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
20/06/2022;
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 28/2/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025;
STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 899774 SC 2016/0092711-9, Rel
.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma
, julgado em
20/04/2020, D
JEN
de 24/04/2020
;
TJMT, N.U 1046932-54.2022.8.11.0041, relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025; TJMT, N.U 1039606-09.2023.8.11.0041, relatora Desa.
Antonia
Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025; TJMT, N.U 1039789-77.2023.8.11.0041, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da
8
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou
parcialmente
procedente o pedido formulado por Galera Mari e Advogados Associados em ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixando-os em R$
10.000,00
,
c
om juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, descontado o IPCA, e, a partir da sentença, com aplicação exclusiva da SELIC,
(
art. 406, §1o, do Código Civil
)
.

O pedido de arbitramento refere-se a honorários por atuação nos processos no
0002156-17.2019.8.04.5301 e 0835646-46.2020.8.14.0301
, cuja condução foi interrompida em razão da revogação unilateral do mandato pela instituição financeira.

O banco apelante alega, preliminarmente,
nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
ao argumento de que
o julgamento antecipado impediu a produção de prova essencial
,
e, no mérito, sustenta
que
a sentença desconsiderou
cláusulas contratuais válidas, sem pedido de revisão ou anulação, e arbitr
ou
honorários indevidos ao recorrido, que não comprovou benefício financeiro nem concluiu as etapas previstas no contrato.

Defende a observância das cláusulas contratuais, alegando que a intervenção judicial seria indevida, bem como a inaplicabilidade do art. 22, §2o, do EOAB, diante de estipulação expressa sobre a forma de pagamento. Requer, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado e a fixação dos juros de mora a partir da sentença
(id.
327040890
).

O apelado apresentou contrarrazões, pelo não provimento do recurso (id.
327040893
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Banco Bradesco S.A. sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas essenciais, especialmente a oitiva do representante do escritório para esclarecimento da forma de pagamento e do alcance das cláusulas contratuais.

Nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento, sem necessidade de dilação probatória.

No caso, o magistrado singular fundamentou devidamente o julgamento antecipado da lide, destacando que os documentos juntados aos autos eram suficientes para a análise da controvérsia, tornando desnecessária a oitiva de testemunhas.

O juiz, como destinatário da prova, possui discricionariedade para determinar quais provas são necessárias ou indeferir aquelas que considerar dispensáveis, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento do STJ:

“Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1604351 MG 2019/0312071-3, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
20/06/2022)

Assim, rejeito a preliminar suscitada pelo apelante.

VOTO
– MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia central diz respeito à validade do arbitramento de honorários advocatícios fixados na sentença, impugnado pelo banco apelante, que sustenta não haver valores devidos, alegando quitação, ausência de cláusula de remuneração por rescisão e inexistência de proveito econômico.

O banco defende a aplicação integral do contrato firmado entre as partes, alegando ausência de pedido de revisão ou anulação de cláusulas. A controvérsia, no entanto, não diz respeito à validade do ajuste, mas à omissão quanto à hipótese de rescisão unilateral antes da conclusão das ações.

A cláusula 17.6 prevê que, em caso de rescisão, será devida à contratada a quantia a que “eventualmente
fizer
jus”, limitada aos serviços concluídos, com perda do direito sobre os demais. Ao romper o vínculo, o banco inviabilizou a finalização das etapas e o recebimento da remuneração vinculada ao êxito.

A remuneração contratual está vinculada ao período de vigência, sem previsão específica sobre a forma de pagamento em caso de rescisão com processos pendentes. Diante dessa lacuna, incide o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que autoriza o arbitramento judicial quando inexistente
cláusula expressa ou quando for inviável aplicar a forma ajustada de remuneração.

O apelante sustenta que a intervenção judicial seria incabível por se tratar de ato jurídico perfeito, com fundamento nos
arts
. 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil.

Embora a força obrigatória dos contratos seja regra basilar, ela não é absoluta. O próprio art. 421-A, III, reconhece a possibilidade de revisão judicial em caráter excepcional e limitado, como ocorre na hipótese em análise.

Não se busca modificar cláusulas pactuadas, mas suprir lacuna quanto à remuneração devida diante da rescisão unilateral promovida pelo cliente antes da conclusão das ações. Trata-se de assegurar o equilíbrio contratual, com base nos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da função social do contrato.

Tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020,
DJe
de 23/4/2020).

2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do
an

debeatur
, mas também do quantum
debeatur
, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso
devido.[...]

(
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 28/2/2023
.)

Esse também é o entendimento desta Corte, vejamos:

[...]“
A rescisão unilateral e sem justa causa de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito ao arbitramento de honorários pelo trabalho já realizado. O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de atuação, a natureza da causa e o zelo profissional
.”[...]
(
N.U 1046932-
54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 15/02/2025
)

A tese de quitação contratual também não se sustenta.

Embora o banco tenha apresentado termos de quitação firmados pelo escritório autor, referentes aos períodos de 2016 a 2020 (id.
327040876
), os documentos são padronizados e genéricos, limitando-se a reconhecer o pagamento por serviços prestados até determinadas datas, sem detalhar as ações envolvidas. As declarações renunciam a cobranças futuras relativas a períodos encerrados, mas não definem critérios de contraprestação nem comprovam, de forma inequívoca, que abarcam a ação objeto desta demanda. Nessa perspectiva, não é possível reconhecer a quitação integral dos honorários apenas com base nesses termos.

Nenhum desses documentos aborda de forma clara a remuneração por êxito vinculada à conclusão
dos processos
mencionad
o
s na petição inicial. Além disso, os termos têm conteúdo genérico e padronizado, sem detalhamento das causas abrangidas ou critérios de aferição da contraprestação.

Ainda que firmados com base na cláusula 6.22 do contrato, os documentos não demonstram a apuração individualizada dos valores devidos por ato jurídico praticado, como exigido contratualmente. Também não infirmam a prestação efetiva de serviços nas execuções em análise, cuja contraprestação, diante da rescisão unilateral do contrato, deve ser fixada judicialmente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO
CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa. [...] (N.U 1039606-09.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

No caso, o escritório atuou em favor do banco em
dois
processos distintos, a saber: (i)
0002156-17.2019.8.04.5301
(
Comarca de
Labrea
/AM
), e
Processo no 0835646-46.2020.8.14.0301
(
Comarca de Belém/PA
)
.

Essas demandas envolvem
ação monitória e
execução, ajuizadas entre os anos de 201
9
e
2020
, nas quais o escritório atuou até a rescisão unilateral do contrato, em novembro de 2020. Nesse período, elaborou peças, acompanhou os autos, apresentou requerimentos e impulsionou os processo
s
. Embora não tenha participado das fases finais, é incontroverso que prestou serviços jurídicos efetivos e técnicos, com impacto na condução dos feitos e na formalização dos créditos.

A alegação do banco de inexistência de proveito econômico não se sustenta, pois o benefício da atuação advocatícia vai além da recuperação de valores, abrangendo a regularização dos créditos, a preservação da exigibilidade da dívida e possíveis reflexos fiscais. Ainda que as execuções não tenham resultado em recebimento integral, a atuação do escritório viabilizou a tentativa de satisfação do crédito e o reconhecimento formal da inadimplência, contribuindo para a gestão financeira e estratégica do banco.

O STJ reforça que, em contratos de risco, os honorários não podem depender exclusivamente do êxito da demanda, pois o serviço jurídico gera impactos econômicos, evitando enriquecimento sem causa.

“Segundo o entendimento desta Corte Superior, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da
proporção que cabe ao causídico dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. Súmula no 568/STJ. Precedentes.[...] (
AgInt
no
AREsp
n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Portanto, não há que se falar em enriquecimento sem causa do escritório, pois os honorários arbitrados decorrem do trabalho efetivamente prestado e não de um resultado financeiro específico. Negar a remuneração sob essa justificativa equivaleria a permitir o enriquecimento indevido do banco às custas da prestação de serviços advocatícios já realizados.

A sentença reconheceu a efetiva prestação de serviços pelo escritório autor nas ações listadas, analisando o empenho do causídico, a complexidade das causas, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. Com base nesses critérios, fixou-se a verba honorária em R$
10.000,00
. Não há falar em nulidade por ausência de fundamentação, pois a decisão expôs com clareza os parâmetros utilizados, em conformidade com o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC, observando inclusive precedentes desta Corte em casos análogos.

Nesse ponto, o banco requer
subsidiariamente
a redução do valor arbitrado, sob o argumento de inexistência de resultado útil e risco de enriquecimento sem causa.

Entretanto, embora não se trate de demandas de alta complexidade, a atuação do escritório foi contínua e relevante dentro do que lhe competia até a rescisão contratual. Nos processos de execução de título extrajudicial e cobrança, houve elaboração das iniciais, tentativas reiteradas de citação, expedição e cumprimento de cartas precatórias, pesquisas patrimoniais e manifestações diversas. Trata-se de atividade processual típica, mas que exigiu acompanhamento regular por período considerável, em especial nos autos em que houve dificuldade para localização dos devedores.

É certo que a atuação não extrapolou a esfera ordinária, nem envolveu teses jurídicas inéditas ou produção probatória complexa. Ainda assim, não se pode reduzir a verba a patamar ínfimo, sob pena de
desconsiderar o trabalho efetivamente desempenhado ao longo de anos, até a rescisão unilateral. Ademais, o valor da causa ou eventual proveito econômico não serviu de parâmetro, o que revela equilíbrio na fixação do montante.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA POR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CLIENTE. DIREITO AO ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O arbitramento de honorários deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido se o valor fixado inicialmente se revelar
excessivo.[...]

(N.U 1039789-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Assim, o arbitramento em R$
10.000,00
mostra-se compatível com os serviços prestados, uma vez que não é excessivo, pois guarda proporção com a extensão da atuação, nem é insuficiente, pois remunera de forma justa os atos efetivamente praticados. A alteração para reduzir, romperia a equidade buscada pela sentença, que já considerou as limitações e peculiaridades do caso.

Quanto aos juros moratórios, o apelante sustenta que deveriam incidir apenas a partir da sentença, e não da citação, como fixado na origem. A alegação, porém, não merece acolhimento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os juros incidem desde a citação, conforme o art. 405 do Código Civil, em conjunto com o art. 240 do Código de Processo Civil:

“O termo inicial da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor. Precedentes.” (
STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 899774 SC 2016/0092711-9, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/04/2020
)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025